Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Réu Não Intimado – Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências em busca de bens do devedor. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, sob o argumento de que a inércia pode ocasionar extinção ou eventual início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, causando grave dano de difícil reparação. Para tanto, aduz que os atos praticados pelo Juízo de origem estão eivados de equívocos, uma vez que o réu sequer foi intimado do início do Cumprimento de Sentença. Sustenta ter apresentado requerimento de pesquisas online para tentativa de localização de possíveis endereços do executado, no sentido de localizá-lo para intimá-lo, porém, o Juiz realizou pesquisas de bens e de valores e, após os resultados infrutíferos, determinou a suspensão dos autos. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a intimação do agravado, via postal, no endereço indicado. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, em uma análise perfunctória, verifico não ter sido o réu intimado acerca do Cumprimento de Sentença. De fato, constato que as pesquisas realizadas junto aos sistemas disponíveis pelo Juízo limitaram-se tão somente à busca de bens e valores em nome do devedor e não atenderam ao pedido do réu quanto à localização de possíveis endereços do executado. Dessa forma, em razão da probabilidade de provimento do recurso interposto, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para propiciar uma melhor ulterior análise da questão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a Decisão vergastada até o julgamento final do Recurso. Ao Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I.